Tribunal: TJMT
Processo: 0001752-82.2018.8.11.0102
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001752-82.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ZANCHET - CPF: 565.665.308-00 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GISELE MARIA RUARO ZANCHET - CPF: 287.192.148-20 (APELADO), BOLIVAR ROQUE ZANCHET - CPF: 005.877.379-72 (APELADO), BERNADET TEREZINHA ZANCHET - CPF: 300.971.498-02 (APELADO), ADELINO ZANCHET FILHO - CPF: 011.944.008-33 (APELADO), MARCIA APARECIDA DE LIMA ZANCHET - CPF: 216.753.708-50 (APELADO), GRIGORIO MASENA SILVA - CPF: 094.714.132-49 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 415.121.381-34 (APELANTE), JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO – REQUISITOS COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse legítima do autor e a existência de ameaça de turbação. O apelante alegou nulidade da sentença em razão de supostas falhas no sistema operacional durante a audiência de instrução e julgamento, sem, contudo, comprovar o impedimento ou falha no acesso ao sistema para realização da audiência, notadamente porque a parte contrária acessou regularmente o mesmo
link
e participou da sessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença em razão de alegadas falhas no sistema operacional durante a audiência de instrução e julgamento; e (ii) analisar se o interdito proibitório foi corretamente concedido com base na comprovação da posse e da ameaça de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remarcação da audiência de instrução e julgamento (realizada virtualmente) não é cabível ao argumento de problemas no
link
, se este foi enviado à outra parte e ela acessou regularmente a audiência, concluindo-se que não houve problema no
link
de acesso.

O interdito proibitório exige a comprovação da posse legítima e da ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, requisitos devidamente demonstrados nos autos.

Mantém-se a sentença que garantiu a proteção possessória ao autor, uma vez comprovada a ameaça à sua posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.

O interdito proibitório é cabível quando comprovadas a posse legítima e a ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GRIGORIO MASENA SILVA e Outro, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (Dr. Victor Lima Pinto Coelho) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 0001752-82.2018.8.11.0102,
julgou procedente
o pleito exordial, para determinar aos réus\apelantes, que se abstenham de realizar atos turbativos na Fazenda Sodema, com área total de 4.164,7365 ha, sob pena de multa cominatória.

Por fim, condenou-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte apelante aduz que:

- ocorreu cerceamento de defesa, face a impossibilidade técnica de adentrar ao ambiente virtual para a audiência de instrução e julgamento;

- são os legítimos possuidores da área rural denominada Fazenda Sodema, objeto do litígio, exercendo a posse mansa e pacífica por mais de 15 anos, conforme comprovam documentos como a Escritura Pública de Declaração e Cessão de Posse de Imóvel Rural e Benfeitorias, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, o georreferenciamento da área e a licença ambiental da propriedade;

- construíram uma nova cerca na propriedade, respeitando o mesmo direcionamento da cerca antiga, que estava deteriorada, e que o mapa planialtimétrico elaborado com base em imagem de satélite LANDSAT 05, de 09.05.2009, representa as efetivas curvas de nível do terreno, sendo, portanto, documentos que também comprovam a sua posse.

Diante do exposto, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, caso superada essa arguição, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 246554215.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório, ajuizada por Luiz Carlos Zanchet (1o autor\apelado), Gisele Maria Ruaro Zanchet (2a autora), Bolivar Roque Zanchet (3o autor\apelado), Bernadet Terezinha Zanchet (4a autora\apelada), Adelino Zanchet Filho (5o autor\apelado) e Márcia Aparecida de Lima Zanchet (6a autora\apelada), contra Gregório Macena Silva (1o réu\apelante), e João Antônio Dos Santos (2o réu\apelante).

A causa de pedir refere-se à iminente ameaça de esbulho possessório pelos réus, que, em 11.05.2018, dirigiram-se ao imóvel rural descrito na petição inicial, alegando serem os adquirentes da área em questão e que a posse seria perturbada para posterior comercialização (id. 73413554).

Feita essa digressão, entendo que a sentença não merece censura.

Em que pesem as alegações da apelante, consta que o
link
de acesso à audiência virtual foi disponibilizado às partes.

Ao contrário do que foi afirmado, não há evidências de que tenha ocorrido algum impedimento ou falha no acesso ao sistema que impossibilitasse a realização da audiência, especialmente porque a parte autora\apelada conseguiu acessar o mesmo
link
e participar da sessão sem dificuldades.

Portanto, não houve falhas, impedimentos ou quaisquer outras circunstâncias que pudessem afetar a sessão virtual.

Essa Corte, em casos análogos, já assentou entendimento, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO PODE SER OPOSTA CONTRA O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO FORMULADO PELO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELA REQUERIDA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INTERMAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual com a presença dos requeridos, testemunhas e respectivos advogados, é circunstância fática que evidencia que eventuais problemas de inabilidade técnica do advogado do autor, não constituem motivos para repetição de atos processuais que acabam por prolongar indevidamente o trâmite processual, máxime porque os equipamentos devem ser adequados e testados antes de sua utilização
.

A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art . 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de qualquer tipo de ameaça à posse do autor apelante. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

(TJ-MT - AC: 10014008120178110025, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor, sobre o qual recaia justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária.

Assim, para impedir que uma ameaça à posse se concretize através deste instituto, é indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que o ato injusto seja efetivado.

Os artigos 567 e 568 do Código Processual Civil assim dispõem:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Ainda, o artigo 561 do Código Processual Civil estabelece o seguinte:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em questão, o Apelante demonstrou satisfatoriamente a posse do imóvel descrito na inicial, alegando que o mesmo está sob risco de turbação ou esbulho.

A prova documental, que inclui o contrato de compra e venda de 1980 e a cadeia dominial do imóvel, demonstra a propriedade dos autores sobre a área mencionada, constando os requerentes como proprietários atuais na matrícula do imóvel.

Ademais, a posse dos autores restou comprovada nos autos pelas fotografias do local, que indicam a existência de benfeitorias e plantações. Também ficou demonstrado pelos depoimentos de Manoel Rodrigues, Luiz Carlos Pinto de Oliveira e Ricieri Francio, que não deixaram dúvidas acerca da posse longeva dos autores/apelados (mais de 20 anos), bem como da tentativa dos réus/apelantes de ingressar na área.

Tais circunstâncias, incluindo o uso produtivo da terra, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a apresentação de laudos e relatórios que comprovam o manejo adequado do solo pelos requerentes, evidenciam o cumprimento da função social da propriedade.

Esses elementos demonstram que a propriedade está sendo utilizada de maneira responsável, atendendo não apenas aos interesses dos proprietários, mas também ao bem-estar da coletividade e à preservação do meio ambiente.

O justo receio de ter a posse perturbada ou molestada também está demonstrado nos autos. O boletim de ocorrência apresentado pelos autores/apelados relata a intenção dos réus de invadir e vender a propriedade, evidenciando esse receio.

Este boletim de ocorrência encontra respaldo e confirmação nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Dessa forma, a posse e o justo receio dos autores de serem molestados na posse da área denominada Fazenda Sodema são evidentes, assim como os possíveis prejuízos decorrentes de eventual invasão do imóvel pelos réus.

Portanto, concordo com a sentença, visto que os Apelados conseguiram comprovar a posse anterior, bem como a ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho por parte dos Apelantes, além do justo receio de que tal ato injusto venha a ser praticado.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025